Tribunal: TJES
Processo: 0014992-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014992-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELIA MARIA GUMIERE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
AFASTAMENTO.
A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO PREJUDICADO
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Cab
almente com
provadas
a
materialidade, e a autoria,
do
tipo penal correspondente ao art. 157, § 1º, do Código Penal
(
roubo impróprio
),
razão pela qual
não prospera, a tese de
atipicidade da conduta, praticada pela ré.

2.

A

apelante
não
admitiu a prática do roubo,
tampouco sua v
ersão, quanto aos fatos, foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado. Dessa forma,
o pedido de
r
econhecimento d
a

confissão espontânea,

não
merece provimento.

3.

Não reconhecida a
confissão
,
prejudicado o pleito de
compensação,
da citada atenuante,
com a agravante da reincidência.

4.
R
ecurso

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014992-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSELIA MARIA GUMIERE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
JOSÉLIA MARIA GUMIERE
,
irresignad
a
com a sentença, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Vi
tória/ES
(fls.
160/162
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
a
condenou pela prática do crime de
roubo impróprio

(art. 1
57
, §
1
°, do CP
1
),
à pena de 0
4
(
quatro
)
anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual postula,
e
m
suas
razões,
pela absolvição,
aduzindo a
atipicidade da conduta.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação,
pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e sua compensação, com a agravante da reincidência

(fls. 1
75/178
).

Q
uanto aos fatos,

colhe-se
que,
na
tarde de 16/09/2021,
na
s
imediações da Praça Costa Pereira, bairro Centro, desta capital,
a
ora recorrente
subtraiu um relógio, e um cartão de passagens, do bolso d
o Sr.
Antonio Domingos da Silva,
de 75 anos de idade.

Apurou-se que
,
ao
percebe
r
a ação,
o idoso
esboç
ou
reação,
momento em que
a ré agrediu a vítima
, com o
fim
de
garantir a detenção do
s
be
ns,
que já estava
m
em sua posse
.

A defesa
sustenta a
atipicidade da conduta,
aduzindo
que

houve uma
discussão entre as partes, e não um crime de roubo
(fl
s
.
137/138).

Contudo, a
pós analisar os
elementos,

constantes dos
autos, forçoso concluir que a

defesa,

não produziu provas,
que
confirmassem, ou
expli
casse
m, a dinâmica dos fatos.

Lado outro,
consta que
a

vítima

afirmou,
com firmeza,
que
JOSÉLIA
, e
mpre
gou
violência, a fim de assegurar a subtração
d
os

bens,
tendo se evadido, após os fatos, no intuito de garantir o
sucesso da ação delituosa
(fls.
11
),
versão que foi corroborada pelas declarações dos
pol
icias militares,
responsáveis pela prisão
em flagrante
(fls.
07/10 e 127/128
).

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso,
a palavra da vítima tem especial relevância,
especialmente quando descreve
o
e
vento
com firmeza, e reconhece o executor do crime.

Por
tanto
,
cabalmente com
provadas
a
materialidade,
e a
autoria,

do
tipo penal correspondente ao art. 157, § 1º, do Código Penal
(
roubo impróprio
),
não prospera, a tese de
atipicidade da conduta, praticada pela ré.

Por fim,
verifico que a
apelante
não
admitiu a prática do roubo,
tampouco sua v
ersão, quanto aos fatos, foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado.

Dessa forma,
o pedido de
r
econhecimento d
a

confissão espontânea,

não
merece provimento.

Não
identificada
a
confissão,
julgo
prejudicado o pleito de
compensação,
da citada atenuante,
com a agravante da reincidência.

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
4722583
),

CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.